Tribunal: TJDFT
Processo: 0798699-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Ementa: Direito Civil E Processual Civil. Apelação cível. Ação de cobrança de honorários contratuais. Contrato de serviços advocatícios. Cessão de crédito. Responsabilidade do cedente. Preliminar rejeitada. Obrigação autônoma mantida. Recurso desprovido.
I. Caso Em Exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais, condenando o recorrente ao pagamento de 16% sobre o valor bruto obtido em demanda previdenciária.
2. O recorrente alega ilegitimidade passiva em razão da cessão integral do crédito do precatório a terceiro, bem como a nulidade de declaração de reconhecimento de dívida firmada em 2021, quando já havia transferido os direitos creditórios.
II. Questão Em Discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a cessão integral de crédito decorrente de precatório exime o cedente da obrigação de pagar os honorários contratuais ajustados com a advogada que patrocinou a ação originária.
III. Razões De Decidir
4. A cessão de crédito não extingue obrigações contratuais preexistentes, sendo os honorários advocatícios obrigação autônoma, não vinculada ao crédito cedido.
5. A escritura pública de cessão de crédito continha ressalva expressa sobre a reserva de percentual para pagamento dos honorários, evidenciando ciência e anuência do recorrente.
6. O art. 22, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.906/94 assegura ao advogado o direito aos honorários contratados, ainda que não tenham sido destacados no precatório. O inadimplemento do procedimento apenas afasta o destacamento automático, não a obrigação de pagamento.
7. A declaração de reconhecimento de dívida de 2021 apenas reafirmou obrigação contratual preexistente, não havendo nulidade.
8. Admitir a exclusão da obrigação configuraria enriquecimento sem causa e afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da força obrigatória dos contratos.
IV. Dispositivo E Tese
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A cessão integral de crédito decorrente de precatório não exonera o cedente da obrigação de pagar honorários advocatícios contratuais. 2. O não cumprimento do procedimento de juntada prévia do contrato, previsto no art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94, não extingue a obrigação, apenas afasta o destacamento automático do precatório.
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.012 e 1.013; CC, art. 286; Lei no 8.906/94, art. 22, §§ 4o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, PROVIDO. (Acórdão 1665811, 07328021120188070001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023.